Tribunal: CARF
Processo: 11618.003046/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/03/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SALÁRIO FAMÍLIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. GLOSA DAS DEDUÇÕES.
Os requisitos para a concessão do salário família são estabelecidos pela legislação previdenciária, sendo devida a glosa das deduções efetuadas pela empresa quando o salário-família é pago sem a respectiva documentação exigida por lei para sua concessão e manutenção.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003046/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
OPHBRAS COMP BRAS DE PROD OFTALMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/03/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SALÁRIO FAMÍLIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. GLOSA
DAS DEDUÇÕES.
Os requisitos para a concessão do salário família são estabelecidos pela
legislação previdenciária, sendo devida a glosa das deduções efetuadas pela
empresa quando o salário-família é pago sem a respectiva documentação
exigida por lei para sua concessão e manutenção.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003046/2007-23
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 661 e ss).
Pois bem. Cuida-se de crédito tributário constituído, por meio da NFLD
37.067.464-2, envolvendo, exclusivamente, contribuições sociais patronais, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhidas à
Seguridade Social.
Consoante relatório fiscal (fls. 37/42), parcelas de referidas contribuições foram
declaradas nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, integrando o levantamento GFI, às fls. 09/14, enquanto outra parte sequer foi
contemplada nas citadas guias, sendo obtidas das folhas de pagamento (levantamento FSG, fls.
04/09).
O Fisco assinala, ainda, haver glosado as deduções de salário-família, entabuladas
pela empresa, quando a mesma deixou de comprovar, por meio da documentação referida no art.
84, caput, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

regularidade na concessão de referido benefício aos segurados empregados. Nesse sentido,
elaborou planilha (fls. 43/55), identificando os segurados, os valores e as respectivas
competências em que procedeu às glosas em questão.
O lançamento totalizou o montante de R$ 870.227,57 (oitocentos e setenta mil,
duzentos e vinte e sete reais e cinqüenta e sete centavos), assumindo nova numeração no
protocolo do Ministério da Fazenda, a saber: 11618.003046/2007-23.
Cientificada do mesmo, por via postal, em 02/07/2007, conforme aviso de
recebimento — AR, à fl. 57, a empresa, por meio de seu representante legal, interpôs
impugnação, em 01/08/2007 (fls. 62/83), ocasião em que requer a total improcedência da NFLD,
argüindo, em síntese:
1. Ilegalidade da cobrança do INCRA, por se tratar de pessoa jurídica urbana e ter
sido a referida contribuição revogada nos termos do § 1°, do art. 3°, da Lei
7.787/89.
2. Ilegalidade da exigência do SEBRAE, por não se tratar de empresa beneficiada
por referido sistema, tendo-se, na verdade, verdadeiro imposto, a exigir, para a sua
instituição, lei complementar, referindo, ainda, bitributação, por já haver
incidência de contribuição social sobre folha de salário, faturamento e lucro.
3. Inexigibilidade de contribuições sociais sobre o 13° salário (GRATIFICAÇÃO
NATALINA), por não ter natureza salarial, nem haver contraprestação do
empregado pela gratificação recebida, tratando-se de ajuda de custo para o
pagamento de despesas extras. Somente por lei complementar poder-se-ia instituir
fonte de custeio de previdência social, além das previstas no art. 195, da CF/88.
4. Indevida cobrança de contribuição para SALÁRIO-EDUCAÇÃO, porque a
Constituição Federal em vigor não a recepcionou e, em se tratando de tributo,
deve obedecer aos princípios da legalidade e da anterioridade. A Lei 9.424/96, que
tratou do instituto, na verdade, limitou-se a dispor sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, não se
destinando a disciplinar o art. 212, § 5°, da CF/88, somente referindo-se ao tributo
em si no art. 15, de maneira pouco clara e imprecisa, tanto que o Executivo editou
a MP 1.565/97, objetivando complementar o preceito, sem, entretanto, definir a
materialidade do fato gerador, nos moldes exigidos pelo inciso III, art. 97, do
CTN.
5. Inexigibilidade do SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, porque não
recepcionado pela Carta Magna, dada a sua não inclusão no rol taxativo do art.
195, da CF/88, não podendo a matéria ser regulamentada por decreto do
Executivo, para estabelecer variações de alíquotas, segundo graus de risco,
exigindo-se lei complementar para tanto, não sendo, assim, a Lei 8.212/91 apta
para instituir nova fonte de custeio, além da bitributação resultante da cobrança
concomitante de SESI/SENAI.
6. SALÁRIO-FAMILIA — informa que há questionamento da inconstitucionalidade
da exigência de documentos para o pagamento do referido benefício em curso no
STF (ADIN 2.110), interposto por partidos políticos, e, por conseguinte, deve ser
declarada indevida a glosa efetuada pela fiscalização, já que a matéria está em
debate no Judiciário. Também, o Fisco deixou de especificar os documentos que,
supostamente, estavam em desconformidade com a legislação e não considerou
aqueles apresentados em relação aos segurados que elenca em sua defesa (fls.
99/100), fazendo juntar, nesse sentido, a referida documentação às fls. 112/463.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

7. Haver apresentado as GFIP de 05/2005 a 03/2007.
8. Inexistir DOLO ou MÁ-FÉ em relação às retenções de contribuições sociais de
segurados, porque se não recolhidas, deveu-se à excessiva carga tributária,
suportada pela empresa. Ademais, para constituir o delito de apropriação indébita,
mister se trate de bens móveis infungíveis, o que não é o caso, consistindo a
retenção apenas em inadimplemento de obrigação tributária, devendo ser revista a
ordem de representação fiscal.
9. Inconstitucionalidade da MULTA aplicada, por seu caráter confiscatório,
representando excesso de exação e comprometendo a liquidez do crédito.
O feito foi convertido em diligência, consoante despacho n.° 18/2008 (fls.
473/474), ocasião em que o Fisco voltou a se pronunciar nos autos (fls. 509/511), esclarecendo
que:
Nenhum documento foi apresentado pela empresa, na ocasião da ação fiscal, em relação
aos salários-família, pagos aos segurados elencados na planilha de fls. 43/55 dos autos;
Analisando os documentos colacionados pela defesa, às fls. 112/463 da presente NFLD,
retificou os valores glosados, nos moldes da planilha de fls. 141, que fez juntar à fl. 141
da NLFD 37.067.465-0, constituída na mesma ação fiscal;
Elaborou planilha com as glosas remanescentes (fls. 476/508), especificando, por
segurado, os documentos que deixaram de ser exibidos.
Cientificada do resultado da diligência, a empresa aditou sua impugnação inicial,
pronunciando-se às fls. 514/515, no sentido de reiterar seus argumentos quanto às
inconsistências das glosas de salário-família, especialmente, em relação aos segurados que
elenca, fazendo juntar novos documentos às fls. 516/594.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 661 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA. EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA permanecem exigíveis por não terem
sido revogados os fundamentos legais que as autorizam. O ônus suportado pelo
contribuinte independe do gozo de benefícios advindos do referido sistema, porque são
contribuições de caráter geral, instituídas no interesse das ordens econômica e social,
asseguradas constitucionalmente.
SEBRAE. SOLIDARIEDADE SOCIAL.
A contribuição social para o SEBRAE independe do fato de o contribuinte não ser
micro ou pequena empresa, dado que a lei que a instituiu não faz qualquer ressalva neste
sentido, atendendo, assim, ao princípio de solidariedade social de que se reveste
mencionado tributo. Também, por se tratar de contribuição social de intervenção no
domínio econômico, tributo distinto de imposto, não exige para sua instituição e
cobrança a edição de lei complementar.
COMPOSIÇÃO
DE
SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
NATALINA. INCLUSÃO.
A gratificação natalina compulsória (13° salário) tem natureza salarial e integra a base
de cálculo das contribuições sociais, por expressa disposição legal.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. AMPARO LEGAL PARA COBRANÇA.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

A Suprema Corte já pacificou o entendimento de que a lei instituidora do salário-
educação é constitucional, inexistindo óbice, em conseqüência, a exigência de referida
contribuição das empresas em geral pela Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM RAZÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO. LEGALIDADE.
O tributo destinado à cobertura de benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (antigo - Seguro
Acidente do Trabalho), a que todas as empresas são obrigadas a contribuir, é legal e
constitucional. Precedentes do STF e STJ.
SALÁRIO-FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. EXIGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE GLOSA.
É condição, imposta por lei, para o pagamento do salário-família a apresentação de
certidão de nascimento e do atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade,
bem como de comprovação semestral de freqüência à escola, relativas ao filho do
segurado beneficiado. A inobservância de referidas exigências autoriza a glosa de
eventual dedução, feita pela empresa, nas contribuições devidas à Seguridade Social.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. EXIGIBILIDADE NOS MOLDES DO CRÉDITO
CONSTITUÍDO.
A multa de mora, exigida no presente lançamento, foi calculada em consonância com a
lei que rege a matéria, não podendo a Administração Pública deixar de exigi-la, dado
seu caráter irrelevável e irrenunciável.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 680 e ss),
reiterando os argumentos já apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo parcialmente, para, ao final, apresentar as considerações sobre a decisão e que, ao meu
ver, entendo a merecer reparos. É de se ver:
[...]
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O INCRA
O INCRA é autarquia federal, criada por meio do Decreto-Lei n.°1.110/1970. Suas
contribuições estão fixadas pela Lei Complementar n.° 11/71 e alterações posteriores.
Destinam-se, em essência, a cobrir gastos com a reforma agrária, a colonização e o
desenvolvimento rural, a que todas as empresas são chamadas a custear por uma questão
de solidariedade social.
De ressaltar-se que a Lei n.° 7.787/89 não extinguiu mencionada contribuição social. Na
verdade, o § 1°, do art. 3°, da referida lei, apenas extingui a contribuição destinada ao
PRORURAL, e, assim agindo, nada mais fez senão se adequar aos ditames da
Constituição Federal, que pôs fim ao sistema de previdência pública rural, integrando os
obreiros do campo ao regime geral, à semelhança do trabalhador urbano. Não houve,
entretanto, a extinção da contribuição social a ser vertida ao INCRA e destinada aos
projetos mantidos por aquela autarquia.
A exigibilidade de referida exação, já foi pacificada pelo STJ, que, modificando
entendimento anterior, assim se pronunciou:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INCRA.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
RESSALVA.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp 770.45 I/SC, em 27 de setembro de 2006 (acórdão ainda não-publicado),
dirimindo dissídio existente entre as duas Turmas de Direito Público acerca da
possibilidade de compensação entre a contribuição para o INCRA e a
contribuição incidente sobre a folha de salários, consignou que a exação
destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-Lei 1.110/70, não se destina ao
financiamento da Seguridade Social. Isso porque esta assegura direitos relativos
à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social, enquanto aquela é
contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada à reforma agrária,
à colonização e ao desenvolvimento rural.
2. Na ocasião, seguindo essa orientação, os Ministros integrantes daquele órgão
julgador, reformulando orientação anteriormente consagrada pela jurisprudência
desta Corte, entenderam que a contribuição destinada ao INCRA permanece
plenamente exigível, na medida em que:
(a) a Lei 7.787/89 apenas suprimiu a parcela de custeio do Prorural;
(b) a Lei 8.213/91, com a unificação dos regimes de previdência, tão-somente
extinguiu a Previdência Rural;
(c) a contribuição para o INCRA não foi extinta pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e
8.213/91."
(AgRg no REsp 713566 / PR . Rd Ministra Denise Arruda. 1' Turma. DJ
18/06/2007, p. 247)
Note-se que o fato de a empresa ser urbana não lhe retira a obrigação de contribuir para
a política de reforma agrária do país, tendo em conta o bem social maior, assegurado
constitucionalmente no interesse das ordens econômica e social.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O SEBRAE
Argui o impugnante que referida contribuição somente poderia ter sido instituída por lei
complementar, o que não ocorreu.
Ocorre que a contribuição ao SEBRAE se enquadra na categoria de contribuição de
intervenção no domínio econômico, nos moldes do art. 149, da CF/88, sendo, por
conseguinte, espécie tributária distinta dos impostos, inexistindo preceito constitucional
que obrigue à edição de lei complementar para dela tratar.
Corroborando esse entendimento, o STF tem se pronunciado repetidas vezes:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso,
firmou o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura
contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo legítima a sua
cobrança de empresa que exerce atividade econômica.
Precedentes: RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 399. 653-AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes; RE 404.919-AgR, Rel. Min Eros Grau; e RE 389.016-
AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE-AgR 437839)
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO
POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE A decisão
agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar
para sua instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta
entre o contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores
arrecadados. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 367973)
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8°, § 3°. Lei 8.154, de 28.12.1990.
Lei 10.668, de 14.5.2003. C. F., art. 146, III; art 149; art 154, I; art. 195, § 4°. 1 -
As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicos -
posto estarem sujeitas à lei complementar do art 146, III, C.E, isto não quer dizer
deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art 195, §
4° C.E, decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição, será
observada a técnica da competência residual da União: C.E, art 154, I, ex vi do
disposto no art. 195, § 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige
que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e
contribuintes: CE, art 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos
Velloso, RTJ 143/313; RE I46733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II -
A contribuição do SEBRAE – Lei 8.029/90, art. 80, § 3° redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 – é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. I° do D.L. 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no
rol do art. 240, C.E III - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE
Constitucionalidade, portanto, do § 3°, do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a redação
das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV - RE conhecido, mas improvido. (RE
396266)
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO
POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão
agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar
para sua instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta
entre o contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores
arrecadados. Ademais, inexiste a alegada ofensa ao art. 93, .1X, da Constituição,
porquanto o acórdão recorrido está devidamente fundamentado - ainda que com
sua fundamentação não concorde o ora agravante. Por fim, o art. 557 do CPC
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

autoriza o relator a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se
refira a tema já pacificado nesta Corte. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE-AgR 419691)
(destaques nossos)
Argumenta, ainda, a defendente, que a folha de salários já é base de cálculo para outras
contribuições e a exigibilidade do SEBRAE sobre a mesma caracterizaria a bitributação.
A contribuição em tela não caracteriza bitributação ou bis in idem, pois a Constituição
da República não veda a exigência de contribuição de intervenção no domínio
econômico com mesma base de cálculo de outro tributo, conforme preceitua seu artigo
149.
De lembrar que bitributação e "bis in idem" são matérias distintas.
Nesse sentido, Roque Antônio Carrazza, em seu livro Curso de Direito Constitucional
Positivo (22a edição, ed. Melhoramentos, p. 561), esclarece o assunto, ao tempo em que
distingue a contribuições de que trata o art. 149 da Lei Maior daquelas oriundas do
imposto incidente sobre a renda, nos seguintes termos:
Com o escopo de afastar possíveis dúvidas, lembramos, meteoricamente, que, em
matéria tributária, dá-se o "bis in idem" quando o mesmo fato jurídico é tributado
duas ou mais vezes, pela mesma pessoa política. Já, a bitributação é o fenômeno
pelo qual o mesmo fato jurídico vem a ser tributado por duas ou mais pessoas
políticas.
Desde logo fica evidente que de bitributação não se cogita, porque os tributos em
apreço são pretendidos por uma única pessoa política: a União.
Mas, também não há que se falar em bis in idem, porquanto a destinação
necessária do produto da arrecadação confere, à contribuição, materialidade
diversa daquela do imposto sobre a renda, ainda que incidindo sobre base
econômica equivalente. Melhor explicitando: um (o imposto sobre a renda), tem
por materialidade a obtenção de rendimentos, pura e simplesmente; a outra (a
contribuição), a obtenção de rendimentos, tendo em vista o custeio da
Seguridade Social.
(grifos nossos)
Destarte, o lançamento da contribuição em tela não caracteriza bitributação, pois o
tributo em apreço é pretendido por uma só pessoa política: a União. De igual sorte, não
há bis in idem por ausência de disposição constitucional que vede contribuição de
intervenção no domínio econômico que utilize a mesma base de cálculo de outro tributo.
De ressaltar-se, ainda, que a contribuição para o SEBRAE é exigida independentemente
do fato de se tratar ou não o contribuinte de micro ou pequena empresa, dado que a lei
que a instituiu não faz qualquer ressalva neste sentido, permanecendo válida no
ordenamento pátrio, porque não excluída do mesmo em controle concentrado de
constitucionalidade ou por meio de resolução do Senado Federal em controle difuso,
não cabendo à Administração Pública discutir acerca de sua inconstitucionalidade, por
não ser o foro adequado à apreciação de referida questão.
Inequivocamente, com referida contribuição objetiva o legislador atender à execução da
política de apoio às micro e pequenas empresas e, em conseqüência, a um fim social
maior, qual seja a sustentabilidade destes empreendimentos que, seguramente, em nossa
economia, são geradores de grande número de empregos.
Por ter, assim, natureza de contribuição social de intervenção no domínio econômico,
dispensa seja o contribuinte diretamente beneficiado (Precedente: STF ao julgar o
Recurso Extraordinário 396.266, de 26/11/2003).
Também o STJ acolheu referido entendimento:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E
GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro,
pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007).
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 478.854/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25.09.2007, DJ 19.10.2007 p. 315)
DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO
A argüição de que a gratificação natalina (130 salário) não integra as bases de cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social é falaciosa.
A natureza salarial da gratificação natalina (130 salário) é indiscutível. Nesse sentido, a
arguta lição do mestre Sussekind:
"A gratificação natalina compulsória é, inquestionavelmente, de natureza
salarial. Nem seria necessário, para assim concluir, que a mencionada lei
aludisse, como o fez, à "gratificação salarial" (art. I°, Lei 4.090/1962). É que o §
I° do art. 457 da CL7: ao enumerar os elementos componentes do salário, inclui
expressamente as gratificações ajustadas.
Nem se diga, para refutar a natureza salarial da gratificação instituída pela
Lei n. 4.090, que ela não corresponde à contraprestação de serviço, pois, na
verdade, é devida ao empregado em proporção ao tempo trabalhado em
cada ano, antecipando-se o seu pagamento, se despedido injustamente.
(...)
Quer por sua natureza intrínseca de contraprestação de serviço, quer por ser
legalmente obrigatória e, ainda, dadas as expressões literais da lei (gratificação
salarial'), a gratificação de Natal prevista no artigo comentado, integra, para
todos os efeitos legais, o salário do empregado”. (destacamos)
No âmbito previdenciário, a matéria encontra arrimo no § 70, do art. 28, da Lei n.°
8.212/91, que expressamente dispõe ser o décimo-terceiro salário integrante da base-de-
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social:
"art. 28. omissis.
§ 7°. O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo do benefício, na forma estabelecida em
regulamento." (destacamos)
Por sua vez, o § 2°, do art. 7°, da Lei n.° 8.620/93, arremata a questão, excluindo
qualquer dúvida sobre a legalidade da citada exação, como vemos:
"Art. 7° O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro
salário deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente
anterior em que haja expediente bancário.
§ 2o A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo-
terceiro salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos
arts. 20 e 22 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991".
Não se trata de nova fonte de custeio, a exigir lei complementar para a sua edição, dado
que incide sobre a folha de salários, em consonância com o disposto no art. 195, da
CF/88.
Exsurgem, por conseguinte, inalterados os créditos pertinentes às contribuições sociais
relativas ao 13° salário, constituídos por meio do presente lançamento.
DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Para o crédito em apreço, a exigência das contribuições sociais vertidas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE têm por fundamento legal o artigo
15 da Lei 9.424, de 26/12/1996, in verbis:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

"Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5°, da Constituição Federal
e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na ali quota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso 1, da Lei n°8.212 de 24 de julho de 1991”.
Logo após a publicação da citada lei, o mencionado preceito teve sua
constitucionalidade questionada em diversas esferas. Contudo, o Supremo Tribunal
Federal espancou qualquer dúvida porventura existente, ao apreciar a Ação Declaratória
de Constitucionalidade n° 3. Em julgamento ocorrido em 01/12/1999, o Plenário
daquela Corte, por maioria, declarou constitucional o artigo 15 da Lei 9.424/96,
conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:
"EMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15, LEI 9.424/96. SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
DE
VALORIZAÇÃO
DO
MAGISTÉRIO.
DECISÕES
JUDICIAIS
CONTROVERTIDAS.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
FORMAL:
LEI
COMPLEMENTAR
DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. § 5°, DO
ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI PROCESSO LEGISLATIVO.
EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE NÃO ALTEROU
A PROPOSIÇÃO JURÍDICA. FOLHA DE SALÁRIOS - REMUNERAÇÃO.
CONCEITOS. PRECEDENTES. QUESTÃO INTERNA CORPORIS DO
PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE PELO TRIBUNAL EM
FACE DA NATUREZA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DO ART 154, I DA CF QUE
NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO, SOMENTE IMPOSTOS. NÃO SE
TRATA
DE
OUTRA
FONTE
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
IMPRECISÃO QUANTO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. A CF QUANTO
AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
DEFINE
A
FINALIDADE:
FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E O SUJEITO
PASSIVO DA CONTRIBUICÃO: AS EMPRESAS. NÃO RESTA
DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
AMPLAMENTE
DEMONSTRADA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE
QUE
SE
JULGA
PROCEDENTE,
COM
EFEITOS EX-TUNC." (destacamos)
Essa decisão tem efeito contra todos e eficácia vinculante relativamente ao Poder
Executivo e aos demais órgãos do Poder Judiciário, de modo que não há mais que se
discutir a respeito da constitucionalidade da cobrança da contribuição para o Salário-
Educação.
Aliás, o mesmo Supremo Tribunal Federal já havia pacificado a matéria, inclusive com
relação aos períodos anteriores à Lei 9.424, através da Súmula 732, cuja redação é a
seguinte: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei 9.424/1996".
DA CONTRIBUÇÃO SOCIAL FIXADA PELO ART. 22, II, DA LEI N.° 8.212/91
Referida contribuição tem caráter complementar àquela do art. 22, I, da mencionada Lei
de Custeio da Previdência Social, incidindo também sobre a remuneração dos
empregados, por expressa disposição legal, sendo suportada pelos empregadores com o
objetivo, na ocasião de sua instituição, essencialmente, de financiar os benefícios a
serem concedidos aos obreiros em decorrência do acidente de trabalho, como o auxílio-
doença acidentário e o auxílio-acidente, dentre outros.
A fixação regulamentar do conceito de atividade preponderante para fins de
enquadramento nas alíquotas de referida contribuição em 1%, 2% ou 3% não representa
delegação inconstitucional de atribuição legislativa ao Executivo, pois não inova a
ordem jurídica, nem cria outras obrigações ao contribuinte, além das já previstas em lei.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

Apenas disciplina as normas legais, dentro dos limites anteriormente expostos e, assim
o fazendo, atinge objetivo social maior, incentivando o investimento na segurança do
trabalho.
Nessa direção, o STF já se pronunciou, destacando a desnecessidade de lei
complementar para a instituição do SAT e a admissibilidade de regulamentação da
matéria pelo Executivo por expressa disposição legal:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO—SAL Lei 7.787/89, arts. 3°e 4o; Lei 8.212/91,
art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. CF,
art. 195, § 4'; art 154, II; art. 5°, II; art. 150, 1— Contribuição para o custeio do
Seguro de Acidente do Trabalho — SAT: Lei 7.787/89, art. 3°, II; Lei 8.212/91,
art 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4°, c/c art. 154,
I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da
técnica da competência residual da União, CF, art. 154, I. Desnecessidade de
lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II - O art. 30, da Lei 7.787/89 não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4° da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III — As Leis 7.787/89, art. 3°, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, CF, art. 5°,
II, e da legalidade tributária, CF, art. 150, I.
IV — Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V— Recurso extraordinário não conhecido."
(RE 343446 / SC. Relator Ministro Carlos Velloso. STE Tribunal Pleno.
Publicado no DJ de 04/04/2003). (grifamos)
Por seu turno, quanto à legalidade da matéria, o STJ já havia deliberado nos seguintes
moldes:
"ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO
GERENTE.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT). ART. 22,11, DA LEI
8.212/91.
......
Questão de legalidade da contribuição ao SAT decidida em nível
infraconstitucional— art. 22, II, da Lei 8.212/91.
Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus pelos
Decreto 356/91, 612/92, 2.173/91 e 3.048/99.
Plena legalidade de estabelecer-se, por decreto, o grau de risco (leve, médio
ou grave), partindo-se da atividade preponderante da empresa." (RESP
415269/ RS. Acórdão 2° Turma, ST.I, Relatora Min. Eliana Calmon, D,I de
01/07/2002, pg. 333)." (destacamos)
Em conseqüência, resulta legítima a cobrança de referida exação às empresas, restando,
assim, inacolhível a irresignação da defendente sobre inconstitucionalidade ou
ilegalidade na matéria, dada a pacificação do assunto pelos tribunais pátrios superiores.
Também não caracteriza bitributação a incidência de referida contribuição, juntamente
com outras (como SESC/SENAC), sobre remunerações de segurados constantes de
folhas de salários, porque o tributo em tela é exigido por uma só pessoa política: a
União.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

Tampouco constitui bis in idem porque, ainda que incidente sobre base equivalente, a
destinação do produto da arrecadação é distinta. A contribuição social em tela destina-
se, em essência, ao pagamento de benefícios da Seguridade Social, enquanto às voltadas
ao SESC/SENAC objetivam manter as atividades desenvolvidas por aquelas instituições
em prol das empresas contribuintes e respectivos empregados.
DA GLOSA DO SALÁRIO-FAMÍLIA
Quanto à glosa do salário-família, levada a cabo pelo Fisco, cabe-nos ressaltar que a
exigência da apresentação de documentos para o gozo de referido benefício encontra
guarida na Lei n.° 8.213/91, ex vi do disposto em seu art. 67:
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da
certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou
ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de
comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do
regulamento. (Redação dada pela Lei n°9.876. de 26.11.99)
As empresas que efetuem pagamentos a este título são também obrigadas a manter
referida documentação à disposição da fiscalização, consoante dispõe o art. 68, § 1°, da
citada Lei de Benefício. Do contrário, ficam sujeitas à glosa de eventual dedução feita, a
este título, nas contribuições devidas à Seguridade Social, como ocorrido no caso em
apreço.
O fato de haver sido interposta, junto ao STF, ação direta de inconstitucionalidade,
relativa à matéria, não implica na impossibilidade da exigência de mencionados
documentos ou em óbice à glosa dos correspondentes valores pagos a este título com
inobservância dos requisitos para a sua concessão, porque não restou comprovada a
existência de liminar impeditiva, nem houve julgamento definitivo no Judiciário, de
sorte que, enquanto vigentes os referidos fundamentos legais, que embasaram a atitude
do Fisco, é a Administração Pública compelida a observá-los.
O queixume da impugnante quanto a não saber que documentos deixaram de ser
apresentados à fiscalização, autorizadores da mencionada glosa, foi suprido, na ocasião
da diligência, da qual a empresa tomou pleno conhecimento. Em seu relatório aditivo, às
fls. 142/144, o Fisco esclarece que, durante a inspeção realizada na empresa, não lhe foi
apresentado qualquer documento que autorizasse o pagamento de salário-família aos
segurados elencados na planilha de fls.35/60.
Por seu turno, ao exibi-los, na ocasião da impugnação e no aditamento da defesa, a
empresa corrigiu a falha em relação aos obreiros contidos nos documentos trazidos à
colação, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 84, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, na redação dada pelo Decreto n.°. 3.265/99, ou seja, além
da exigência da apresentação de certidão de nascimento do filho ou da documentação
relativa ao equiparado, também deverá restar comprovada:
a) para os filhos dos segurados menores de 06 anos, apresentação ANUAL do
atestado de vacinação;
b) para os filhos dos segurados, a partir dos 07 anos, comprovação
SEMESTRAL de freqüência à escola.
Assim, quando referida comprovação se processou nos moldes acima especificados,
houve a retificação da glosa. Nesse sentido, processaram-se na NFLD 37.067.465-0,
lavrada na mesma ação fiscal, não havendo saldo credor em favor da empresa a ser
transferido para o presente lançamento, motivo pelo qual nada há a alterar no processo
em tela em relação às glosas de salário-família.
DAS GFIP APRESENTADAS
No tocante à apresentação de GFIP, relativas às competências 05/2005 a 03/2007,
período concernente ao crédito em apreço, não houve desconsideração das mesmas pelo
Fisco, tanto que, ao efetivar o lançamento, concedeu a benesse da redução da multa de
mora aplicada, nos moldes do art. 35, § 40, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela
Lei 9.876/99, tendo em conta os valores nelas declarados, como ressalta em seu
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

relatório, às fls. 37/42, consubstanciados no levantamento GFI — folha declarada em
GFIP (fls. 09/14).
Mister ressaltar que a fiscalização identificou remunerações constantes das folhas de
pagamento, que não foram declaradas nas correspondentes GFIP, sendo as mesmas
objeto do levantamento FSG — folhas sem GFIP (fls. 04/07), contra o qual a empresa
não trouxe, na ocasião de sua impugnação, qualquer prova em contrário, mantendo-se,
assim, incólume.
DA ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ
A argüição de que inexistiu má-fé ou dolo, por parte da impugnante, nas retenções de
contribuições sociais dos segurados a seu serviço e do seu não recolhimento aos cofres
previdenciários, não tem o condão de modificar a NFLD em comento.
É que o nascimento da obrigação tributária independe da manifestação de vontade do
sujeito passivo ou de sua real intenção, bastando que se cristalize a hipótese de
incidência legalmente fixada, o que ocorreu, no caso em apreço, com o pagamento das
remunerações aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes das
GFIP e folhas de pagamento, que embasaram o presente lançamento.
Igualmente, não restou demonstrada a alegada boa fé, porque, como já ressaltado,
houve, omissão de informações nas GFIP e não apresentação ao Fisco da integralidade
de documentos de interesse da Seguridade.
Também, o risco e o ônus do empreendimento é da empresa, não podendo se escusar de
cumprir obrigações legais sob a argüição de que está sujeita à carga tributária excessiva.
Além disso, não se pode esquecer que a omissão da impugnante representa concorrência
desleal em relação às empresas que suportam idêntica carga tributária e permanecem
adimplentes com a Seguridade Social. Aquele que não efetua os recolhimentos dos
valores devidos, acaba por ganhar, com maior disponibilidade financeira para seus
negócios.
Inexistiu representação fiscal relativamente ao presente crédito, não havendo, assim, o
que discutir sobre a matéria.
DA MULTA MORATÓRIA
No referente à multa moratória, verifica-se que, no cálculo da mesma, a Fazenda
Pública apenas cumpriu o que determina, expressamente, a lei de regência (arts. 35, II,
da Lei n.° 8.212/91), não podendo se escusar a aplicar mencionado comando, sob pena
de responsabilização funcional, mesmo porque se trata de acréscimos de caráter
irrelevável.
Os valores lançados a título de multa de mora encontram-se especificados, competência
a competência, no discriminativo sintético do débito — DSD (fl. 15/17), estando em
consonância com o comando legal supracitado, não havendo, assim, como acolher a
irresignação da empresa quanto aos mesmos.
Também não é o foro administrativo o local apropriado para discutir a razoabilidade ou
proporcionalidade dos acréscimos moratórios ou a argüição de confisco, porque a
Administração Fazendária é compelida a executar as normas vigentes, enquanto
integrantes do ordenamento jurídico pátrio. Inexistindo qualquer decisão judicial que
ampare a defendente quanto a não exigência de mencionados acréscimos, válidos e
eficazes são os valores cobrados a este título, em nada afetando a liquidez do crédito
constituído.
Isto posto, nada mais havendo a discutir, entendo PROCEDENTE o lançamento em
tela.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

A começar, sobre as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade das
contribuições ao SEBRAE e INCRA, oportuno observar que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Da mesma forma, não é possível afastar a incidência tributária sobre o décimo
terceiro salário e o salário-educação.
A propósito, cabe destacar que a partir da edição da Lei n.o 8.620/93, é legítima a
tributação em separado da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13o salário. A verba
despendida pela empresa a título de décimo terceiro salário não integra o rol de hipóteses legais
de não incidência tributária consolidado no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, configurando-se
como rubrica abraçada pelo conceito jurídico de Salário de Contribuição.
Para além do exposto, o Supremo Tribunal Federal já consolidou a tese, de acordo
com as Súmulas 207 e 688 do STF, no sentido de que o décimo-terceiro salário possui natureza
salarial, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária.
E, ainda, também já está consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
inclusive por diversas vezes, a constitucionalidade da cobrança da contribuição do salário-
educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da Lei no
9.424/1996 (vide RE 660933).
No tocante à contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT), o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro
Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da
contribuição, afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
E, ainda, no tocante ao inconformismo do recorrente relativo à glosa do salário-
família, levada a cabo pelo Fisco, cabe-nos ressaltar que a exigência da apresentação de
documentos para o gozo de referido benefício encontra guarida na Lei n.° 8.213/91, ex vi do
disposto em seu art. 67.
Nesse sentido, é devida a glosa das deduções efetuadas pela empresa quando o
salário-família é pago sem a respectiva documentação exigida por lei para sua concessão e
manutenção.
E conforme bem pontuado pela DRJ, a queixa da recorrente quanto a não saber
que documentos deixaram de ser apresentados à fiscalização, autorizadores da mencionada glosa,
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

foi suprida, na ocasião da diligência, da qual a empresa tomou pleno conhecimento. Em seu
relatório aditivo, às fls. 142/144, o Fisco esclarece que, durante a inspeção realizada na empresa,
não lhe foi apresentado qualquer documento que autorizasse o pagamento de salário-família aos
segurados elencados na planilha de fls. 35/60.
Assim, nos casos em que o recorrente comprovou a correção da falha, foi
procedida a retificação da glosa. Nesse sentido, processaram-se na NFLD 37.067.465-0, lavrada
na mesma ação fiscal, não havendo saldo credor em favor da empresa a ser transferido para o
presente lançamento, motivo pelo qual nada há a alterar no processo em tela em relação às glosas
de salário-família.
Ademais, a alegação do recorrente no sentido de que apresentou a GFIP de
05/2005 a 03/2007, é indiferente ao caso em questão, eis que, conforme pontuado pela DRJ, não
houve desconsideração das mesmas pelo Fisco, tanto que, ao efetivar o lançamento, concedeu a
benesse da redução da multa de mora aplicada, nos moldes do art. 35, § 40, da Lei n.° 8.212/91,
na redação dada pela Lei 9.876/99, tendo em conta os valores nelas declarados, como ressalta em
seu relatório, às fls. 37/42, consubstanciados no levantamento GFI — folha declarada em GFIP
(fls. 09/14).
A propósito, a fiscalização identificou remunerações constantes das folhas de
pagamento, que não foram declaradas nas correspondentes GFIP, sendo as mesmas objeto do
levantamento FSG — folhas sem GFIP (fls. 04/07), contra o qual a empresa não trouxe qualquer
prova em contrário, mantendo-se, assim, incólume.
Sobre a alegação de que a multa possui cunho muito mais arrecadatório do que
educativo, ofendendo os preceitos do CTN e a integridade do próprio Sistema Tributário
Nacional, bem como a vedação ao confisco, sua ausência de razoabilidade e proporcionalidade,
oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003046/2007-23

n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital